Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-40.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. HONORÁRIOS. DISTRITO FEDERAL VERSUS DEFENSORIA PÚBLICA.
I. Havendo divergência entre o valor da condenação expressado na fundamentação do voto condutor do acórdão e o consignado na parte dispositiva, deve prevalecer o da conclusão (R$30.000,00).
II. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, devendo a parte embargante se valer da via apropriada para apresentar sua irresignação quanto à não fixação de honorários para a Defensoria Pública.
III. Deu-se parcial provimento ao recurso.